Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SONEGADOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Podem nortear a fixação dos encargos processuais tanto o princípio da sucumbência quanto o da causalidade.
2. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial formulado em demanda de sonegados, incide o princípio da sucumbência, a determinar a divisão igualitária dos encargos dela decorrentes, ante a proporcionalidade com que autora e ré foram reciprocamente vencedoras e vencidas.
3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDISTRIBUIR, DE MODO IGUALITÁRIO, OS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.